Tribunal: TJES
Processo: 0001792-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001792-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA –
CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL –
CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.

4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

5.
Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001792-25.2021.8.08.0011

APELANTE: MARIA JOS
É
DOS SANTOS SIQUEIRA

APELAD
O
: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOS
É
DOS SANTOS SIQUEIRA
contra a r. sentença de fls. 133/134-v, que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer com indenização por danos morais e repetição de indébito
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 137/150, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que (i) o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a realização do empréstimo, o que lhe competia diante da impugnação da assinatura do contrato; (ii) tornou-se prática comum e corriqueira de bancos realizarem empréstimos fraudulentos, sem a solicitação do idoso, inclusive com a realização de depósitos na conta do idoso; e (iii) suportou danos morais.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fl. 152).

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando, em suma, que foi realizado um empréstimo consignado em seu nome (contrato nº 333003314-7), sem ter sido solicitado, no valor de R$ 624,69 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 17,41 (dezessete reais e quarenta e um centavos).

Diante basicamente de tais fatos, requereu, em síntese, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício e, no mérito, que seja declarado inexistente o débito referente ao contrato n° 333003314-7, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em sua peça de defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação referente ao negócio jurídico mencionado pela autora (nº 54351643). Para tanto, argumentou que o contrato de empréstimo fora realizado pela própria requerente, de forma digital, inclusive por meio de biometria facial, tecnologia que utiliza inteligência artificial e algorítimos para confirmar a identidade do cliente.

Além do mais, afirma que o contrato foi assinado digitalmente a partir da geolocalização com coordenadas que correspondem à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, cidade em que autora reside e que o valor contratado foi devidamente creditado na conta da requerente.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciado no entendimento, em suma, que (i) “
contrato ora discutido foi celebrado de forma digital, sendo necessário a apresentação de uma série de documentos – os quais foram apresentados pela requerente ao requerido – para finalizar a contratação do empréstimo consignado junto ao banco
” e (ii) o requerido informou que liberou em forma de crédito na conta da requerente.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se o contrato de empréstimo objeto de discussão fora realizado por meio de fraude ou efetivamente contraído pela autora.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal.

Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

E tal se explica em virtude de que a autora afirmou em sua peça de ingresso que o empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem que esta houvesse solicitado. Ocorre que os documentos juntados pelo requerido não corroboram a assertiva autoral.

Consta dos documentos anexados à contestação, a comprovação de que foi realizada biometria facial da requerente, além mais, a geolocalização das coordenadas do contrato firmado correspondem à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, residência da autora na qual reside. Vale ressaltar, ainda, que o valor contratado foi devidamente creditado na conta da requerente.

Portanto, o banco apelado atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CONTRATO REALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL. ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. É cediço, que incide aos contratos bancários o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou entendimento unânime, inclusive, editou a Súmula nº 297, a qual dispõe que: "Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2.
Na hipótese, vislumbra-se que não houve por reconhecida a falha na prestação do serviço, visto que a instituição bancária demonstrou, na condição de fornecedora do serviço adquirido, prova da regular contratação. Importa que, em sede de defesa, o banco colacionou cópia do contrato em empréstimo devidamente assinado pela autora por meio de biometria facial (fls. 58-72), bem como acostou documentos pessoais e comprovante de transferência (ted) no valor discutido em questão (fl. 91). Desse modo, os elementos constantes dos autos indicam que a parte autoral tinha conhecimento das cláusulas acostadas no instrumento contratual, uma vez que o mesmo foi apresentado de forma clara, em linguagem acessível a consumidora
.
3. Dito isso, importa destacar que a operação impugnada fora realizada pela parte autoral de forma virtual, motivo pelo qual não haveria como o banco juntar aos autos cópia de instrumento contratual convencional com a assinatura da autora. Desta forma, a documentação carreada demonstra que a instituição bancária agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo o que se falar em ato ilícito. 4. Inclusive, cabe ressaltar que a jurisprudência desta egrégia corte tem se posicionado pela validade da contratação de empréstimo consignado via eletrônica
, conforme precedentes: Apelação cível - 0200294-70.2022.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Carlos Augusto Gomes correia, 1ª câmara direito privado, data do julgamento: 07/12/2022, data da publicação: 08/12/2022; apelação cível - 0051042-46.2021.8.06.0055, Rel. Desembargador(a) jose evandro nogueira Lima filho, 4ª câmara direito privado, data do julgamento: 30/08/2022, data da publicação: 30/08/2022. 5.
Nessa toada, não há alternativa senão declarar que o banco réu se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC)
. 6. Assim, a prova constante dos autos processuais militam em favor do ente financeiro, uma vez que as provas da relação contratual acostadas aos fólios indicam que a autora efetivamente contratou o empréstimo consignado guerreado, logo, não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral. Portanto, mantém-se incólume a sentença vergastada. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença inalterada. (TJCE; AC 0272066-17.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 12/04/2023; Pág. 218)

__________________

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
.
Não reconhecimento. Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido. Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008. Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal.
2. A Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22). 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada
. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Partindo de tais premissas, constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ora, em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pela má administração ou destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues.

Não existe, assim, a pretendida responsabilidade civil, pois não há nexo de causalidade entre eventual dano suportado pela apelante e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços do banco recorrido, o que afasta a responsabilidade objetiva derivada da relação de consumo.

Em consequência, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbências, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensão da exigibilidade do pagamento de tais despesas, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)